Tribunal: TJSP
Processo: 2082380-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. pedido de indenização por danos morais – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do Artigo 99, §2o, do CPC –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. pedido de indenização por danos morais – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do Artigo 99, §2o, do CPC – Decisão reformada para que se conceda à agravante a oportunidade de produzir provas – Recurso provido em parte.